Tribunal: TJSP
Processo: 2028661-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Constrição incidente sobre valores em aplicações financeiras da executada. Impossibilidade. Impenhorabilidade (CPC, art. 833). Precedente: Resp no 1.812.780 - STJ. Entendimento adotado por este colegiado. Decisão reformada. Constrição incidente sobre verbas alimentares. Verba, em tese, protegida pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Constrição incidente sobre valores em aplicações financeiras da executada. Impossibilidade. Impenhorabilidade (CPC, art. 833). Precedente: Resp no 1.812.780 - STJ. Entendimento adotado por este colegiado. Decisão reformada. Constrição incidente sobre verbas alimentares. Verba, em tese, protegida pela impenhorabilidade (CPC, art. 833, inc. IV). A regra da impenhorabilidade no CPC não é absoluta, sendo possível penhorar o salário do devedor se a quantia não lhe afetar a sobrevivência e sua dignidade. Mitigação da regra geral que se faz presente. Observância, todavia, do percentual de penhora para 10% sobre os proventos líquidos da executada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.